Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA.
1. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa).
1.1. Hipótese em que a pretensão recursal, no aspecto, resta acobertada pela preclusão, na medida em que o cumprimento da obrigação fixada na decisão agravada é conduta antagônica com o direito de recorrer visando à redução ou exclusão da multa cominada.
2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a suspensão do fornecimento do serviço desde que observados os preceitos legais aplicáveis.
3. O artigo 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.
3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes.
3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário.
4. Hipótese em que o consumidor demonstra que o corte no fornecimento de energia se deu de maneira ilegal, pois decorreu de inadimplemento de débitos pretéritos cobrados conjuntamente com o atual, em fatura única, evidenciando a probabilidade do direito autoral.
4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas enfrentados pelo autor em decorrência do corte do fornecimento de energia elétrica.
4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares.
4.3. Restando demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem que a agravante conseguisse fazer prova em sentido contrário, mostra-se acertada a decisão agravada que determinou o restabelecimento do serviço.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.